Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-06.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-06.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS - CPF: 482.742.321-00 (EMBARGADO), JOVANA TRENEPOHL - CPF: 803.688.671-53 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO - CPF: 337.899.401-00 (EMBARGANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DA NUA PROPRIEDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Jovana

Trenepohl
contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a penhora da fração ideal correspondente à nua propriedade (50%) de imóvel, com ressalva do usufruto em favor de terceiros, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à possibilidade da constrição, à coexistência com usufruto, à natureza de bem de família e aos efeitos da medida em hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à possibilidade de penhora da nua propriedade coexistente com usufruto vitalício; (
ii
) estabelecer se há contradição entre a penhora determinada e a ressalva do usufruto; (
iii
) determinar se há obscuridade quanto aos efeitos da constrição em eventual hasta pública; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a possibilidade de penhora da nua propriedade, reconhecendo a autonomia entre usufruto e nua propriedade e admitindo a constrição desta sem prejuízo daquele.

A jurisprudência admite a penhora da nua propriedade, assegurando que o usufruto subsiste até sua extinção natural, com sub-rogação do arrematante na posição de nu-proprietário.

Não há contradição entre a penhora da nua propriedade e a preservação do usufruto, pois ambas as situações são juridicamente compatíveis.

O acórdão é claro ao resguardar o usufruto em eventual alienação judicial, sendo desnecessário detalhar efeitos que decorrem diretamente do regime legal dos direitos reais.

A alegação de impenhorabilidade por bem de família não foi oportunamente suscitada nem comprovada, configurando inovação recursal incabível em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora da nua propriedade é juridicamente admissível mesmo na existência de usufruto, que permanece íntegro até sua extinção. 2. Não há contradição na decisão que determina a penhora da nua propriedade com ressalva expressa do usufruto. 3. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito. 4. A ausência de prova impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1003446-06.2026.8.11.0000

JOVANA TRENEPOHL
x
CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS

RELATÓRIO

E
m
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOVANA TRENEPOHL contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS, determinando a penhora da fração ideal correspondente à nua propriedade (50%) do imóvel registrado na matrícula nº 52.106 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, ressalvando expressamente o direito real de usufruto em favor de terceiros até sua extinção natural.

Em suas razões recursais (ID 359542864), a embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que há omissão quanto à análise da possibilidade jurídica da penhora da nua propriedade em coexistência com o usufruto vitalício, bem como quanto à apreciação da eventual caracterização do imóvel como bem de família.

Afirma, ainda, existir contradição entre a determinação de penhora e a ressalva expressa do usufruto, além de apontar obscuridade na definição do alcance dessa ressalva, especialmente no que se refere aos seus efeitos em eventual hasta pública.

Aduz ainda que o imóvel possui outro coproprietário que não é parte no processo e que o bem seria indivisível, constituindo bem de família, o que impediria a penhora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se v
islumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão na análise da possibilidade jurídica da penhora da nua propriedade em convivência com o usufruto vitalício, não se verifica tal vício.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão, afirmando que "
o usufruto e a nua propriedade são direitos reais autônomos, sendo plenamente possível a constrição da nua propriedade sem afetar o direito real
de usufruto
", fundamentando esse entendimento com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo qualquer lacuna a ser preenchida neste ponto.

No que concerne à suposta contradição entre a determinação de penhora e a ressalva expressa do usufruto, tal alegação não procede.

A determinação de penhora da nua propriedade com ressalva do usufruto é juridicamente compatível e representa a solução adotada pela jurisprudência citada no acórdão.
Como bem destacado no julgado, "
a penhora da nua propriedade não afeta o direito dos usufrutuários, que continuarão a exercer o uso, gozo e fruição do bem até a extinção natural do usufruto
" e "
o eventual arremata
nte se sub-rogará na posição de nu-proprietário, respeitando integralmente o usufruto existente
".

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em relação à alegada obscuridade na definição do alcance da ressalva do direito real de usufruto em eventual hasta pública, também não se verifica tal vício.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o direito real de usufruto será preservado até sua extinção natural, mesmo após eventual alienação judicial. O funcionamento prático da sub-rogação do arrematante na posição de nu-proprietário decorre diretamente da legislação civil sobre direitos reais, não sendo necessário que o acórdão detalhe procedimentos que são consequência natural da aplicação das normas sobre usufruto.

Ademais, o acórdão expressamente determinou
que seja ressalvado
"
expressamente o direito real de usufruto em favor dos terceiros até sua extinção natural
", o que é suficiente para garantir a proteçã
o dos direitos dos usufrutuários em eventual hasta pública.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise da possibilidade de o imóvel ser bem de família, tal vício não se configura, pois essa matéria não foi adequadamente suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Analisando as contrarrazões apresentadas pela embargante (ID 351198358), verifica-se que, embora tenha mencionado o "
princípio da menor onerosidade ao devedor
", não houve alegação específica e fundamentada sobre a impenhorabilidade do bem por ser bem de família.

A embargante concentrou sua defesa na impossibilidade de penhora da nua propriedade em razão do usufruto. A alegação de que "existe outra pessoa que é proprietária dos outros 50% (cinquenta por cento) do imóvel" e que o bem seria indivisível, constituindo bem de família, configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o imóvel em questão constitui bem de família, nos termos da Le
i nº 8.009/90, ônus que incumbia à embargante. A mera alegação, desacompanhada
de elementos probatórios, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade do bem
.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos pel
a
embargante não apontam efetiva omissão no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, pre
tendendo, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026